Tribunal: STF
Processo: RE 1447209
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. RMI. READEQUAÇÃO AO NOVO TETO. EC Nº 20/98 E EC Nº 41/03. MATÉRIA RECONHECIDA COMO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.



    1. Apelações de sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder à revisão do benefício de Aposentadoria Especial do autor (NB 0845189352), conforme os tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nºs. 20/1998 e 41/2003 e, em havendo majoração do benefício, para condenar a autarquia previdenciária federal a pagar os valores decorrentes da revisão do benefício, respeitada a prescrição quinquenal, esta contada da data do ajuizamento da Ação Civil Pública nº 0004911- 28.2011.4.03.6183 (05/05/2011). Honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 20, 8 4º do CPC. 2. Apela o INSS alegando que a decisão do STF possibilitaria a procedência da pretensão em relação ao aproveitamento dos novos tetos dos salários-de-contribuição de R$ 1.200,00 e de R$ 2.400,00 somente no caso de benefícios mantidos que, de 06/98 a 12/98 e de 06/2003 a 01/2004, tiveram as suas rendas mensais limitadas aos tetos dos salários-de-contribuição, respectivamente, nos valores de R$ 1.081,50 e de R$ 1.869,34, nos termos da Portaria MPAS 4.479/1998 e da Portaria MPS 727/2003, mas que no caso dos autos não houve qualquer limitação. Pede a aplicação da correção monetária pela poupança. Pleiteia a reforma da decisão para declarar que não há direito a aplicação imediata das Emendas 20/98 e 41/2003, julgando improcedente o pedido. 3. Apela o particular alegando que o teto tem por função apenas limitar o valor do benefício previdenciário no momento de seu pagamento, não impedindo que o valor eventualmente glosado em virtude de sua incidência venha a ser, total ou parcialmente considerado, por ocasião de um aumento real do valor do teto, o que ocorreu por intermédio das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03 e que isso não ficou claro na sentença recorrida. Sustenta que deve ser reformada a sentença para condenar o INSS a pagar a correção monetária de acordo com os índices do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, conforme entendimento pacificado do TRF5 e juros de mora de 1% ao mês (súmula 75 do TRF da 4º Região) sobre o do total da condenação, contados a partir da citação. Questiona também os honorários advocatícios, argumentando que devem ser fixados em percentual. 4. O STF, quando do julgamento do RE 564.354/SE, decidiu, em regime de repercussão geral, que "Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional". 5. Os benefícios que foram concedidos antes da edição da EC nº. 20/98 e da EC 41/03 e que tiveram os proventos limitados ao teto devem sofrer a readequação dos valores. O STF não apresentou qualquer limitação temporal à aplicação dos novos tetos, sendo esta devida desde que, na data da concessão o valor da RMI estivesse limitado ao teto. 6. No caso em apreço, verifica-se no documento de id: 4058100.571910 que o demandante aposentou-se como ferroviário em 01/04/1989 (aposentadoria especial - 46). Observa-se também que, à época, o salário base da parte autora encontrava-se acima do teto e que sofreu uma limitação para ficar dentro dele (id: 4058100.571911). Por fim, constata-se que quando da readequação realizada pelas referidas emendas, não foi devidamente readequada a renda mensal paga a fim de atingir os valores das emendas, ou seja, de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em 12/1998, e de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), em 01/2004, ficando a remuneração do postulante aquém deles. 7. Dessa forma, tem-se que o valor da renda mensal inicial do benefício do demandante sofreu a limitação do teto, situação que gerou valor excedente, passível de recuperação, com eventual aumento do teto, respeitado o limite o qual o segurado foi privado quando da implantação do benefício, o que justifica o seu reajuste conforme os novos tetos trazidos pelas Emendas Constitucionais nºs. 20/98 e 41/03. 8. Quanto à correção monetária, o Plenário do TRF 5º Região, em sessão realizada no dia 17.6.2015, já se posicionou no sentido de que a atualização e os juros de mora nas condenações impostas, tanto à Fazenda Pública quanto aos particulares, ainda que em matéria previdenciária, devem se dar mediante a aplicação do IPCA-E (ou outro índice que venha a ser recomendado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal) acrescidos de 6% (seis por cento) ao ano, exceto nos créditos de natureza tributária, para os quais se mantêm os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários (SELIC). 9. Isso porque o STF no julgamento das ADINS 4357 e 4425, reconheceu, por arrastamento, a inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei nº. 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 19-F da Lei nº, 9.494/97, que determina, quanto aos juros e correção, a aplicação dos índices de caderneta de poupança. Embora tenha havido decisão no tocante à modulação dos efeitos, esta se aplica somente no caso de precatórios já expedidos. 10. No que diz respeito à verba honorária, esta Segunda Turma já pontua entendimento majoritário no sentido de prestigiar o princípio da vedação da surpresa, segundo o qual não podem as partes ser submetidas a um novo regime processual financeiramente oneroso, ao meio de uma liça que ainda se desenvolve. E nessa linha, há que ser aplicada a disciplina do CPC de 1973, que não proibia a fixação de honorários em quantia certa e também não previa honorários advocatícios recursais. Ressalvado o ponto de vista do Relator que entende ser cabível a fixação dos honorários advocatícios recursais, se a sentença foi prolatada na vigência do CPC/2015, nos termos do Resp nº 1.636.124/AL, de Relatoria do Min. Herman Benjamim, julg. em 06/12/2016, DJe 27.04.2017. 11. Levando-se em conta o disposto no art. 20, §4º, do CPC, e os critérios estabelecidos no §3º da mesma norma legal, parece razoável atribuir o valor para os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em desfavor do INSS. 12. Apelação do particular parcialmente provida para condenar o INSS à readequação da renda mensal do benefício concedido ao autor e para majorar a verba honorária, nos termos acima delineados, e apelação do INSS improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 102, caput , alínea l, § 2º; e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente